Tribunal: CARF
Processo: 13631.002100/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13631.002100/2008-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.822 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MAURILIO CARDOSO NAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ABONO VARIÁVEL. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
VEDAÇÃO
À
EXTENSÃO
DE
NÃO-INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Inexistindo dispositivo de lei federal atribuindo às verbas recebidas pelos
membros do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a mesma natureza
indenizatória do abono variável previsto pela Lei n9 10.474, de 2002, descabe
excluir tais rendimentos da base de cálculo do imposto de renda, haja vista ser
vedada a extensão com base em analogia em sede de não incidência tributária.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.002100/2008-51
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002100/2008-51

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foi apurada omissão de rendimentos do trabalho, a juízo da autoridade
lançadora, no valor de R$ 17.954,94, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que:
- sua última declaração retificadora, onde informou a verba como isenta, teve
como base declaração fornecida pela Gerência da Magistratura do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais;
- de fato, tal verba denominada ajuda de custo, instituída para a Magistratura
Mineira por força de isonomia constitucional entre os Poderes, possui natureza
indenizatória, não tributável;
- invocou os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia. Anexou
documentos.
Após análise, a DRJ em Juiz de Fora/MG considerou os rendimentos tributáveis e
consequentemente manteve o lançamento. Do voto do acórdão 09-30.262 da 6a Turma da
DRJ/JFA (fl. 113 e segs.):
“No presente caso, o contribuinte apresentou sua declaração de ajuste anual,
exercício 2004, em 19/04/2004, na qual incluiu entre os rendimentos isentos e não
tributáveis valores recebidos a título de ajuda de custo da fonte pagadora Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.
Posteriormente, em 30/01/2006, apresentou a Declaração de Ajuste Anual
retificadora, invertendo o procedimento adotado anteriormente, apurando novo cálculo
de imposto de renda com recolhimento do saldo de imposto a pagar apurado.
Por último, em 26/02/2008, apresentou excluindo dos rendimentos tributáveis as
parcelas recebidas a título de ajuda de custa da fonte pagadora Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, onde informou rendimentos tributáveis no valor de R$
159.699,58 e apurou saldo de imposto a restituir de R$ 3.521,13. Tal declaração foi
objeto de análise em procedimento de malha fiscal, culminando com a notificação de
lançamento ora atacada. Segundo o contribuinte, as importâncias recebidas a título de
ajuda de custo seriam isentas de imposto de renda, com base na Resolução n°.245, de
12/12/2002, do Supremo Tribunal Federal - STF e Lei no 10.474/2002.
Cabe inicialmente fazer-se um breve histórico da questão em tela.
Em 1998, foi editada a Lei n° 9.655 que, em seu art. 6°, concedeu um abono
variável aos membros do Poder Judiciário Federal. Posteriormente, a Lei n° 10.474, de
2002, em seu art. 2°, alterou o referido abono variável, nos termos abaixo:
(...)
Ressalte-se que tanto a Lei n° 9.655, de 1998, quanto a Lei n° 10.474, de 2002,
trataram do abono variável aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal, não
havendo menção a qualquer outra carreira funcional.
Pela Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) n° 245, de 2002, o abono,
tratado no artigo 2° da Lei n° 10.474, de 27 de junho de 2002 e no artigo 6° da Lei n°
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002100/2008-51

9.655, de 2 de junho de 1998, foi considerado de natureza indenizatória, conforme se
depreende do texto transcrito abaixo:
(...)
Observe-se que a referida Resolução do STF atribuiu natureza jurídica
indenizatória ao abono variável devido aos Magistrados do Poder Judiciário Federal,
tratado pela Lei n° 9.655, de 1998 e pela Lei n° 10.474, de 2002.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por sua vez, por meio do
Parecer n° 529, de 07 de abril de 2003, firmou entendimento no sentido de que o
mencionado abono, cuja natureza indenizatória foi declarada pela Resolução STF n°
245, não sofreria incidência tributária, da forma a seguir transcrita:
(...)
Acrescente-se, ainda, que o Parecer PGFN n° 529, de 2003, foi aprovado pelo
Ministro da Fazenda.
Nos termos do artigo 7° da Portaria MF n° 58, de 2004, o julgamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento deve observar, precisamente, o
entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos tributários, cabendo,
em razão disso, a esta instância julgadora acatar o Parecer PGFN n° 529, de 2003, que
foi aprovado pelo Ministro da Fazenda.
Em suma, conclui-se que o abono variável tratado na Lei n° 10.474, de 2002,
aplicável aos Magistrados Federais, não se sujeita à incidência do imposto de renda.
Todavia, no caso em estudo, o Impugnante não faz parte dos quadros da
Magistratura Federal, pertencendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Ressalte-se que, como salientado anteriormente, a Lei n° 10.474, de 2002,
restringe-se ao abono variável aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal.
Esse abono, especificamente, foi considerado de natureza indenizatória pelo STF e,
por determinação expressa do Parecer PGFN n° 529, de 2003, aprovado pelo Ministro
da Fazenda, está fora da incidência tributária do imposto de renda.
Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca da natureza jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro em leis
estaduais ou resoluções da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono variável da Lei n°
10.474, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência tributária sem previsão
de Lei Federal para tanto. , Não se pode olvidar também que é defeso ao aplicador do
Direito valer-se da analogia para excluir rendimentos do campo de incidência
tributária. As exceções fiscais devem verter expressamente do texto legal, em respeito
ao princípio contido no art. 111, do CTN, abaixo transcrito:
(...)
O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda
favores fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação,
sendo a isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pelo
interessado a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional da
Isonomia (art. 1150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002100/2008-51

Mantém-se, portanto, a tributação das diferenças de rendimentos recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 125 e segs. no
qual, inicialmente, reapresenta seus argumentos já trazidos em sede de impugnação e, em
seguida, defende que, ainda que se considere a verba tributável, não haveria crédito a ser lançado
pois, por ocasião da primeira retificadora entregue, na qual declarou como tributáveis as verbas
em questão, pagou por meio de DARF o imposto sobre elas incidente. Ao final, insurge-se contra
a multa de ofício de 75%, por considerá-la confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise das questões postas, quais sejam, se os valores recebidos a
título de “ajuda de custo”, no caso concreto, são ou não isentos do imposto sobre a renda da
pessoa física na declaração de ajuste anual e, ainda que sejam tributáveis, se procede o
lançamento uma vez que o correspondente imposto já teria sido pago por ocasião da primeira
declaração retificadora entregue. O recorrente insurge-se ainda contra a multa de ofício aplicada.
Incidência do imposto sobre verbas pagas a título de “ajuda de custo”
Primeiramente, em seu recurso voluntário o interessado expressamente reitera sua
tese já anteriormente trazida na impugnação junto à primeira instância julgadora de que os
valores em tela seriam isentos do imposto de renda, por terem natureza indenizatória, em
analogia com o disposto na Lei Federal 10.474/02 e Resolução no 245/2002 do Supremo
Tribunal Federal, que tratam da remuneração da Magistratura da União, invocando os princípios
da isonomia e igualdade jurídico-tributária.
Nesse primeiro ponto, os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 09-30.262 recorrido,
conforme excertos transcritos acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002100/2008-51

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

De fato, como bem esclarecido no acórdão da instância ad quo, a analogia
pretendida não tem o condão de estender isenção ou não incidência tributária, cuja hipótese
normativa deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser
concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, para considerar tributáveis, no caso,
as verbas recebidas pelo recorrente a título de “ajuda de custo”, da fonte pagadora Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.

Valores do imposto lançado já alegadamente pagos e valores pagos de anos-
calendário anteriores
Aos argumentos aqui já avaliados, o recorrente acrescenta que, ainda que se
considerem tributáveis as parcelas em comento, não caberia o lançamento do crédito, pois já
pagara o imposto que poderia sobre elas incidir, uma vez que as declarou tributáveis na primeira
retificadora entregue, tendo pago por meio de DARF o imposto correspondente.
Também nesse aspecto não resta razão ao contribuinte, em razão da sistemática de
declarações da pessoa física junto à Receita Federal e suas eventuais retificações, e consequente
alocação de valores do imposto pagos aos fatos geradores, o que se explica a seguir.
Cada declaração retificadora entregue pelo contribuinte substitui integralmente a
anterior transmitida, quer seja a original ou mesmo outra retificadora, de sorte que no sistema
fica registrada, surtindo efeitos, uma e somente uma declaração ativa, a última transmitida.
No caso de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, a qual tem
força de confissão de dívida, às parcelas a serem pagas, conforme parcelamento definido pelo
declarante, vão sendo alocados os subsequentes pagamentos feitos por meio de DARF, sob o
código de receita correspondente, e referentes ao período de apuração e data de vencimento.
No caso, o contribuinte transmitiu uma retificadora na qual declarou as verbas em
discussão como tributáveis, tendo pago, conforme alega, o imposto incidente. Ocorre que, ao
transmitir a segunda e última retificadora, onde retirou as citadas verbas da base tributada, os
pagamentos alegados a elas correspondente ficaram “soltos” no sistema, podendo, em tese, virem
a ser pleiteados em devolução ou utilização em compensação, conforme as normas da Receita
Federal.
Desta forma, como bem explicou o relator do voto condutor da DRJ, correto o
lançamento do crédito tributário, tendo ainda o cuidadoso relator, a título de sugestão, lembrado
a possibilidade de utilização dos valores alegadamente pagos para abatimento de valores do
presente processo, o que terá que ser avaliado pela seção da unidade da Receita Federal
responsável pela liquidação do crédito lançado, sugestão essa que aqui se repete.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.822 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002100/2008-51

Quanto a pedidos de restituição de valores referentes a anos-calendários anteriores
ao do objeto do lançamento que ora se avalia, a possibilidade de efetivação dos mesmos deve ser
tratada junto à unidade da Receita Federal, não cabendo a esta turma julgadora manifestar-se a
respeito.
Multa de ofício de 75%
Finalmente, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco, contra a qual se
insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o percentual de
75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela autoridade
lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). A
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da
multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Desta forma, entendo que deva ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento.
Entendo então que deve ser integralmente mantido o lançamento do crédito
tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital